Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-67.2015.8.26.0146
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão inexistente. Inexistência de trânsito em julgado do Tema no 986 que não impede a aplicação da tese repetitiva, cuja eficácia é imediata e independe de publicação do acórdão paradigma.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão inexistente. Inexistência de trânsito em julgado do Tema no 986 que não impede a aplicação da tese repetitiva, cuja eficácia é imediata e independe de publicação do acórdão paradigma. Modulação de efeitos que não se confunde com reconhecimento do pedido. Prejudicado pedido de repartição da verba sucumbencial. Não houve majoração dos honorários. O critério para fixação dos honorários foi alterado em razão da ausência de condenação. Ausente contradição. Efeito manifestamente infringente – Descabimento – Pretensão de reexame da matéria que deve ser manifestada pela via recursal adequada – Embargos rejeitados.